Tribunal: TJDFT
Processo: 0725064-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725064-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFECCOES AGULHA DE OURO LTDA - ME, MARIA JOSE DE BARROS AZEVEDO MELO REPRESENTANTE LEGAL: JOSELIA DE AZEVEDO BARROS AGRAVADO: SANDER RICARDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA JOSÉ DE BARROS AZEVEDO MELO, representada por sua curadora provisória JOSÉLIA DE AZEVEDO BARROS, e CONFECÇÕES AGULHA DE OUTRO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Despejo, Feito no 0703851-60.2021.8.07.0014, proposta pelas Agravantes em desfavor de SANDER RICARDO DOS SANTOS, indeferiu o pedido liminar de despejo. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO 1. Recebo a petição inicial originária e sua correlata emenda modificativa, veiculada por meio da petição juntada no ID: 95787019, devendo instruir, ambas, a contrafé por ocasião da citação. Retifique-se a autuação, a fim de incluir no polo ativo da relação processual CONFECÇÕES AGULHA DE OURO LTDA., inscrita no CNPJ sob n. 72.603.483/0001-20, representada por Maria José de Barros Azevedo Melo, por sua vez representada por sua curadora provisória, Josélia de Azevedo Barros. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada para fins de resolução de contrato de locação comercial, por meio de que o locador, ora parte autora, pretende seja liminarmente retomado, sem ouvida do locatário, ora parte ré, o imóvel localizado nesta Circunscrição Judiciária, na QE 40, Rua 12, Lote 52, Polo de Moda, Guará II (DF), com aproximadamente 200m2. Em rápido resumo, na causa de pedir a parte autora narra que ‘em 20/11/2017, foi celebrado contrato de locação pelo prazo de 6 (seis) meses entre Josileide Azevedo Barros (filha da requerente) e o requerido; ocorre que, após descumprir as cláusulas contratuais, foi ajuizada ação de despejo para reaver o imóvel - processo n.o 0703211-28.2019.8.07.0014, entre Josileide e Sander, no qual foi julgado improcedente e transitado em julgado em 23/01/2021, razão pela qual a filha - Josileide, não era proprietária legítima do imóvel’ (ID: 95787019, item n. 1, p. 1). Diante disso, a parte autora afirma que ‘novo acordo verbal foi celebrado entre Maria José – Requerente e Sander – Requerido e a partir de 08/2019 os pagamentos foram realizados na conta da Sra. Maria José’ (ID: 95787019, item n. 2, p. 2). Brevemente relatado, decido. O art. 59, § 1.o e inciso IX, da Lei n. 8.245/1991 (incluído pela Lei n. 12.112/2009), dispõe que será concedida medida liminar para desocupação do imóvel em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (inciso IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, seja por não ter sido contratada, seja por ter sido extinta ou pedida sua exoneração, independentemente de motivo. Desse modo, os requisitos para a concessão do despejo liminarmente são: (1) existência de contrato de locação por escrito que não esteja garantido por caução real ou fidejussória, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento; (2) fundamento do pedido na impontualidade do pagamento do aluguel e acessórios locativos; e (3) prestação, pelo locador, de caução (real ou fidejussória) equivalente a três meses de aluguel. É o que se depreende da leitura do r. acórdão n. 952951 (referente ao 20160020073066AGI, relator Des. Alfeu Gonzaga Machado, 1.a Turma Cível TJDFT, DJe 12.07.2016, p. 346-358). No caso dos presentes autos, verifico o contrato de locação entre as partes foi realizado de modo verbal, desatendendo ao requisito legal específico relativamente à forma do ato jurídico. Desse modo, indefiro a medida liminar. 3. Designe-se audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. Cite-se para apresentação de resposta (por meio de advogado ou defensor) dentro do prazo legal de quinze (15) dias úteis. Advirta-se, ainda, a parte ré, de que poderá impedir o cumprimento da medida liminar e evitar a rescisão do contrato de locação se purgar a mora, isto é, efetuar o pagamento através de depósito judicial da totalidade dos valores devidos (vencidos e vincendos no curso da ação), incluindo os honorários advocatícios previstos no contrato de locação, dentro do referido prazo de quinze (15) dias úteis (art. 62, inciso II, da Lei n. 8.245/1991). O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. (...). GUARÁ, DF, 2 de julho de 2021 16:06:08.”. Argumentam as Agravantes que, quanto ao fundamento da decisão agravada, consistente na celebração de contrato verbal, “o contato verbal foi apenas para comunicar ao Agravado acerca da mudança quanto a pessoa do locador. Além deste contato, foi encaminhado e-mail ao agravado, no dia 27/08/2019, formalizando o acordo vocalizado. Tanto é que após o recebimento do e-mail o Agravado cumpriu as condições ali presentes.” (Num. 27860439 - Pág. 4). Dizem as Recorrentes que o Agravado, diante da inadimplência, foi notificado extrajudicialmente para desocupar o imóvel em 30 (trinta) dias, o que não ocorreu até a presente data. Invocam os artigos 37 e 59, § 1o, incisos VIII e IX, da Lei n.o 8.245/91 e argumentam que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da liminar de despejo. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para “determinar a imediata desocupação do imóvel” (Num. 27860439 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 27860440). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Despejo, Feito no 0703851-60.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido liminar de despejo. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito das Agravantes. Com efeito, deve ser destacado que não se reveste de verossimilhança a alegação das Agravantes de que o único acerto verbal ocorrido fora a comunicação ao Locatário, ora Agravado, “acerca da mudança quanto a pessoa do locador” (Num. 27860439 - Pág. 4). Conforme consta do Feito originário, o instrumento contratual carreado ao ID Num. 92353193 - Pág. 3, em que consta o Agravado como locatário, foi firmado por JOSILEIDE AZEVEDO BARROS (estranha ao Feito) na qualidade de Locadora. Dessa forma, a decisão ora fustigada, em princípio, fora proferida em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da necessidade de dilação probatória nos casos de despejo envolvendo contratos verbais. Confira-se, quanto ao tema, os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Para a concessão da medida liminar de desocupação, de acordo com o disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, é necessária a comprovação, entre outros requisitos, da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada. 2. Tratando-se de contrato de locação verbal mostra-se indispensável a devida dilação probatória, pois não há como aferir, apenas pela versão unilateral da parte, a existência da relação locatícia propagada; bem como, principalmente, os termos em que foram convencionadas. 3. Não restou demonstrada, in casu, a verossimilhança do direito alegado, bem como a existência de risco ao resultado útil do processo, sendo mais razoável aguardar a instrução processual. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1312324, 07462152620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Fundado o despejo em locação de imóvel residencial por meio de contrato verbal e ausentes quaisquer provas da relação jurídica alegada, eventual determinação liminar de despejo deverá ocorrer após a abertura do contraditório, a fim de se aferir a natureza da relação mantida entre as partes. 2. As questões trazidas necessitam de devida instrução, com observância ao contraditório, não sendo suficientes meras alegações unilaterais para a concessão do despejo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1224059, 07131784220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 20/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR TEMPO INDETERMINADO. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O §1o do art. 59 da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, dispõe sobre as hipóteses em que será concedida liminar para desocupação do imóvel, em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária. 2. No caso dos autos, conforme ressalvado na decisão agravada, não há prova inequívoca dos termos da relação locatícia, pois o valor do aluguel, conforme relata o próprio agravante foi ajustado verbalmente. 3. Ademais, determinada a intimação do agravado para resposta no presente recurso, ele não foi encontrado para apresentar resposta, não se tendo conhecimento sobre sua citação. Desse modo, impõe-se a dilação probatória, com a manutenção da decisão recorrida, tendo-se em vista a irreversibilidade da medida requerida. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 811415, 20140020149040AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/8/2014, publicado no DJE: 19/8/2014. Pág.: 186) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR TEMPO INDETERMINADO. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. Ante a irreversibilidade da medida, o despejo, em ação fundada em contrato verbal de locação, demanda dilação probatória para a aferição da existência e dos termos da relação locatícia, mormente em se considerando que a avença ocorreu no âmbito familiar, entre mãe e filha, e a locadora, viúva, informa que por ocasião do falecimento de seu marido e genitor da locatária, verificou-se partilha informal dos bens do extinto, com a distribuição de alguns entre os filhos, salientando-se que a referida relação locatícia teria se firmado quando o de cujus ainda vivia.” (Acórdão 716155, 20130020131125AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2013, publicado no DJE: 30/9/2013. Pág.: 87) Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, tendo em vista a presença de incapaz, ouça a douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília - DF, 04 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador